Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704636-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: MAURICIO DE LIMA FERREIRA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. WHATSAPP. PORTARIA GC 34 DO TJDFT. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. 1. A Portaria GC 34 do TJDFT, de 02 de março de 2021, dispõe sobre os requisitos para citação e intimação efetivadas por meio eletrônico. 2. Na hipótese, os requisitos exigidos para garantir a eficácia da diligência não foram cumpridos, por conseguinte, inviável considerar a validade da citação. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Serv. do Poder Executivo Federal, dos Serv. da Sec. de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do DF Ltda – Sicoob Executivo. contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que intimou a agravante para informar o endereço atualizado do executado com a finalidade de viabilizar a sua citação (proc. no 0715661-19.2022.8.07.0007, ID no 147227256). 2. Nas razões de ID no 43481868, a agravante alega, em suma, que a citação realizada por meio eletrônico (aplicativo de celular “WhatsApp”) deve ser considerada válida, pois há elementos suficientes demonstrando que o agravado foi cientificado quanto à existência da execução. 3. Por conseguinte, sustenta a desnecessidade de informar o endereço atualizado do agravado, pois ele já tem ciência da execução, que deve seguir o seu curso regular, com a adoção das medidas constritivas necessárias ao pagamento do valor devido. 4. Pede a antecipação de tutela recursal pra reconhecer a validade da citação realizada pelo “WhatsApp”, viabilizando o regular prosseguimento da execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo comprovado (IDs no 43481882 e no 43481883). 6. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 43542324, págs. 1-4). 7. Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual. 8. Cumpre decidir. 9 O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].(AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 43542324): “[...] 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. De acordo com o CPC, as citações poderão ser realizadas por meio eletrônico (arts. 6o e 246). 9. As alterações advindas da Lei no 14.195/2021 demonstram que a forma postal já não é mais a forma preferencial para se efetivar a citação, pois a nova redação do art. 246 do CPC estabelece que “A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico [...]”. 10. Para dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia da covid-19, este Tribunal editou a Portaria GC 155, de 9/9/2020 (posteriormente revogada pela Portaria GC 34, de 2/3/2021), que autorizou, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais nos seguintes termos: “art. 1o. Autorizar, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça. [...] Art. 5o. Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), para o cumprimento de mandados em que restar evidenciado o risco de contágio pela COVID-19 ou em que constatada dificuldade de cumprimento da diligência de forma presencial, reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”. 11. Essa portaria foi revogada pela Portaria GC 34, de 2/3/2021, que estabelece: “Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Parágrafo único. Em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta. Art. 5o É facultado ao oficial de justiça realizar a citação preferencialmente por meio do sistema MICROSOFT TEAMS, a qual deverá ser gravada, ficando a gravação sob o poder e a guarda do oficial de justiça responsável pela prática do ato processual. § 1o No caso de citações realizadas por meio eletrônico, o oficial de justiça realizará diligência prévia para identificação do destinatário do mandado judicial, exigindo envio de cópia do documento de identidade ou apresentação de documento de identificação quando da execução da diligência por videoconferência. § 2o A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial. [...] Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. § 1o Fica autorizada a utilização de ligação de áudio ou de vídeo, por aplicativo, de email ou outro meio compatível com a possibilidade de guarda do comprovante de recebimento pela parte, para a efetivação de intimação ou notificação, desde que haja tempo de contato suficiente para a devida cientificação dos termos do mandado ou do ofício, certificando-se todo o ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, e utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato. § 2o Caso o juiz tenha dúvidas sobre a regularidade da comunicação nos casos mencionados neste artigo e ordene a repetição do ato, o oficial de justiça ficará vinculado ao cumprimento do novo mandado, devendo fazê-lo de forma presencial.” 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, a certidão de citação destacou que o destinatário da mensagem não encaminhou a sua identificação, tampouco foram adotados outros mecanismos previstos na Portaria supracitada que pudessem contribuir para atestar a higidez do ato processual (art. 7o, §§ 1o e 2o). 13. Como consequência, inviável considerar a validade da citação, quando descumpridos os requisitos exigidos para garantir a eficácia da diligência. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. AUSENCIA DE AUTENTICIDADE DA IDENTIDADE DA DESTINATÁRIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, conquanto seja possível a utilização de aplicativo de mensagens, como o Whatsapp, para realizar o ato de citação, necessário se faz que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando. 2. Não pode ser considerada válida a citação eletrônica, se não observados os requisitos legais e regulamentares. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1659255, 07304678020228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.” [grifado na transcrição] 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se.” 13. A decisão recorrida ponderou que a certidão de citação destacou que o destinatário da mensagem não encaminhou a sua identificação, tampouco foram adotados outros mecanismos previstos na Portaria CG 34 deste TJDFT que pudessem contribuir para atestar a higidez do ato processual (art. 7o, §§ 1o e 2o). 14. Os requisitos exigidos para garantir a eficácia da diligência não foram cumpridos; por conseguinte, inviável considerar a validade da citação. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: Acórdão 1659255, 07304678020228070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1418887, 07357051720218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1638448, 07234595220228070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. Dispositivo 16. Conheço e nego provimento ao recurso para convolar em definitiva a decisão de ID no 43542324, págs. 1-4. Confirmo a decisão agravada. 17. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO